Tribunal: TJPA
Processo: 0831763-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831763-91.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0831763-91.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: José Luiz Reis de Sousa

RECORRIDA
: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Rediscussão do mérito. Inexistência de vício. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante, inconformado com acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, opôs embargos de declaração, alegando erro material e omissão quanto à análise de aspectos relevantes do caso concreto, notadamente sua condição de idoso e os efeitos da rescisão unilateral do plano de saúde em plena pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada incorreu em vício de omissão, contradição ou erro material, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

(i) Saber se houve omissão quanto aos fundamentos fáticos que justificariam majoração da indenização.

(ii) Saber se a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 representa erro material ou desconsidera jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão colegiada examinou adequadamente todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive os relativos à gravidade dos danos experimentados pelo autor e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

4. A irresignação manifestada pelo embargante traduz mero inconformismo com o julgamento proferido, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A via recursal eleita não se presta à reapreciação de matéria já decidida, devendo ser rejeitado o recurso, diante da inexistência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0831763-91.2020.8.14.0301, em que são partes José Luiz Reis de Sousa e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
José Luiz Reis de Sousa
, nos autos da Apelação Cível nº 0831763-91.2020.8.14.0301, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

A decisão embargada, reformando parcialmente a sentença de 1º grau, reduziu o valor da indenização por danos morais arbitrado inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os consectários legais incidentes a partir da data da decisão.

No recurso de embargos (Id 27292933), o embargante sustenta, em síntese:
(i) que o acórdão incorreu em erro material ao reduzir o valor da indenização, sem considerar a gravidade dos fatos descritos nos autos, especialmente a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em plena pandemia de COVID-19;
(ii) que o valor fixado em segundo grau não atende aos requisitos da justa reparação nem da pedagogia da sanção indenizatória;
(iii) que houve omissão quanto à análise de fundamentos fáticos relevantes para a fixação do quantum indenizatório, notadamente a condição de idoso e portador de comorbidades do embargante;
(iv) que a decisão mostra-se desproporcional diante da jurisprudência consolidada do STJ, a qual admite a majoração do valor da indenização em situações similares de lesão à dignidade do consumidor;
(v) que a matéria ora ventilada está devidamente prequestionada para fins de interposição futura de recurso especial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente provimento para a retificação do julgado, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação dos juros e correção monetária a partir da data da rescisão contratual.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
José Luiz Reis de Sousa
, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, ao argumento de que o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado teria incorrido em erro material ao reduzir o valor da indenização por danos morais fixado em sentença, sem observar a gravidade do caso concreto e os critérios jurisprudenciais que balizam a quantificação do referido dano.

O embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada não teria considerado adequadamente sua condição de idoso, portador de comorbidades e beneficiário de plano de saúde rescindido unilateralmente em plena pandemia da COVID-19, o que, segundo sustenta, justificaria a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou sua majoração para até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob os fundamentos da “justa reparação” e da “função pedagógica”.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
na decisão embargada que justifique a interposição do presente recurso.

O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, tendo a Turma Julgadora, no exercício do seu livre convencimento motivado,
entendido pela redução do valor da indenização por danos morais
ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
aplicando inclusive jurisprudência do próprio STJ quanto à modulação do quantum indenizatório
em hipóteses análogas.

A pretensão do embargante, na verdade,
revela inconformismo com o conteúdo do acórdão e visa rediscutir o mérito do julgamento
, o que é
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
, consoante iterativo entendimento jurisprudencial.

Ainda que se reconheça a importância dos fundamentos subjetivos trazidos pelo embargante,
tais elementos já foram devidamente valorados pela Turma
, que decidiu conforme sua interpretação das provas e dos critérios jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, não havendo que se falar em erro material ou omissão passível de correção.

Ante o exposto,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
opostos por
José Luiz Reis de Sousa
, por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/10/2025